Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-CÔNJUGE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FILHA MENOR COMUM DO EX-CASAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO A TERCEIRO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DO LAR. MEDIDA PROTETIVA.
1. É incontroversa a possibilidade de arbitramento de aluguel ao ex-cônjuge, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem pertencente ao patrimônio comum do casal, após efetivada a partilha e quando comprovado que apenas o outro usufrui o imóvel (CC, art. 1.319).
2. O direito aos aluguéis do condômino privado do regular domínio sobre o bem não é absoluto, já que sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado com outros direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal. A ex-esposa foi amparada por esse arcabouço e permaneceu no imóvel após o apelante ser dele afastado em decorrência de ordem judicial desencadeada por violência doméstica. Precedente STJ.
3. Não houve a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade pela ré, já que o autor, ainda que indiretamente, exerceu seu direito sobre o bem ao conceder, em razão do poder de proprietário, o direito a terceiro de usar a área externa do imóvel para a guarda de dois veículos. Ademais, o imóvel não foi habitado exclusivamente pelo ex-cônjuge, mas também pela filha menor comum do casal. Precedente.
4. Recurso conhecido e não provido.